Tribunal: TJDFT
Processo: 0700685-49.2023.8.07.0014
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-19
Data de publicação: 2026-03-31

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL. APELAÇÕES CRIMINAIS. FURTO QUALIFICADO POR MEIO ELETRÔNICO OU INFORMÁTICO. VÍTIMA IDOSA. CONTINUIDADE DELITIVA. DOSIMETRIA. REPARAÇÃO MÍNIMA DOS DANOS. RECURSO MINISTERIAL PROVIDO. RECURSO DEFENSIVO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME:
1. Apelações criminais interpostas pelo Ministério Público e pela Defesa contra sentença que desclassificou a conduta imputada na denúncia e condenou o réu pelo crime de furto qualificado mediante fraude (art. 155, § 4o, II, do CP), por quatro vezes, na forma do art. 71 do CP. O Ministério Público requer o reconhecimento do furto qualificado por meio eletrônico ou informático (art. 155, § 4o-B, do CP), com incidência da majorante etária (§ 4o-C, II), e redimensionamento da pena. A Defesa postula a desclassificação para estelionato (art. 171, caput, do CP) e, subsidiariamente, a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
2. Há três questões em discussão: (i) definir se a conduta do réu se amolda ao crime de furto qualificado por meio eletrônico ou informático, com incidência da majorante por vítima idosa, ou ao furto mediante fraude simples; (ii) estabelecer se é cabível a desclassificação para o crime de estelionato; e (iii) determinar a adequada dosimetria da pena, inclusive quanto à continuidade delitiva, regime inicial, substituição da pena e fixação do valor mínimo de reparação.
III. RAZÕES DE DECIDIR:
3. A prova da materialidade e da autoria decorre dos termos de declaração da vítima, testemunhas e réu, dos comprovantes de débito no cartão bancário, do auto de apresentação e apreensão, da ocorrência policial, do relatório final, do acordo de não persecução penal e da prova oral colhida em juízo, que apresentam coerência e convergência.
4. O furto qualificado por meio eletrônico ou informático (art. 155, § 4o-B, do CP) caracteriza-se pela subtração não consentida mediante manipulação fraudulenta de dispositivo eletrônico, não se confundindo com o furto mediante fraude, com a invasão de dispositivo informático ou com o estelionato, pois neste há entrega voluntária do bem pela vítima induzida em erro.
5. O réu, ao inserir valores superiores aos ajustados na máquina de cartão antes da digitação da senha pela vítima idosa, manipulou dolosamente o terminal eletrônico de pagamento e promoveu subtrações não consentidas, o que subsume sua conduta ao art. 155, § 4o-B, do CP.
6. A utilização do dispositivo eletrônico constitui meio indispensável à consumação do delito, sendo inviável dissociar a fraude do emprego da máquina de cartão, o que afasta a tese de desclassificação para estelionato.
7. A vítima nasceu em 1949, circunstância descrita na acusação e comprovada nos autos, o que impõe a incidência da majorante prevista no art. 155, § 4o-C, II, do CP.
8. A agravante genérica do art. 61, II, “h”, do CP não pode ser cumulada com a majorante etária do § 4o-C do art. 155 do CP, pois ambas possuem o mesmo fundamento fático, aplicando-se o princípio da especialidade para evitar bis in idem.
9. A atenuante da confissão (art. 65, III, “d”, do CP), reconhecida em razão da admissão dos fatos na fase inquisitorial e no ANPP, atrai a incidência da Súmula 545 do STJ.
10. A prática de quatro delitos da mesma espécie, em semelhantes condições de tempo, lugar e modo de execução e sob unidade de desígnios, configura continuidade delitiva (art. 71 do CP), devendo a fração de aumento observar o entendimento do STJ quanto ao número de infrações (AgRg no HC 901.876/PB).
11. A pena definitiva imposta observa o regramento dos arts. 59, 68, 71 e 155, §§ 4o-B e 4o-C, do CP e revela-se proporcional, devendo ser cumprida sob o regime inicial semiaberto, nos termos do art. 33, § 2o, “b”, e § 3o, do CP.
12. A substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos e a concessão de sursis são incabíveis, ante o não preenchimento de todos os requisitos dos arts. 44 e 77 do CP.
13. O valor mínimo de reparação correspondente ao montante subtraído, abatidos os valores efetivamente pagos pelo réu no ANPP e o valor dos produtos adquiridos, atendendo ao disposto no art. 387, IV, do CPP.
IV. DISPOSITIVO E TESE:
14. Recurso ministerial provido e recurso defensivo desprovido.
Tese de julgamento:
1. Configura-se o crime de furto qualificado por meio eletrônico ou informático (art. 155, § 4o-B, do CP) quando o agente manipula dolosamente máquina de cartão para inserir valores superiores aos ajustados e subtrair quantias sem consentimento da vítima.
2. O emprego de dispositivo eletrônico como meio indispensável à subtração afasta a desclassificação para o crime de estelionato.
3. A majorante do art. 155, § 4o-C, II, do CP prevalece sobre a agravante genérica do art. 61, II, “h”, do CP, por aplicação do princípio da especialidade, vedado o bis in idem.
4. A prática de quatro furtos da mesma espécie, em condições semelhantes e sob unidade de desígnios, autoriza o reconhecimento da continuidade delitiva, com majoração da pena conforme o número de infrações.
Dispositivos relevantes citados: CP - arts. 33, § 2o, “b”, e § 3o; 44; 59; 61, II, “h”; 65, III, “d”; 68; 71; 77; 155, § 4o-B e § 4o-C, II; 171; CPP, art. 387, IV.
Jurisprudência relevante citada: STJ - Súmula 545; AgRg no HC 786.617/SP, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 13/3/2023; AgRg no HC 901.876/PB, Rel. Min. Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, j. 24/6/2024. TJDFT - Acórdão 2073826, Rel. Des. Simone Lucindo, 1a Turma Criminal, j. 04/12/2025; Acórdão 2057866, Rel. Des. Josaphá Francisco dos Santos, 2a Turma Criminal, j. 15/10/2025; Acórdão 2047073, Rel. Des. Leila Arlanch, 1a Turma Criminal, j. 18/09/2025; Acórdão 2042113, Rel. Des. Silvanio Barbosa dos Santos, 2a Turma Criminal, j. 03/09/2025.